Tribunal: STF
Processo: HC 72530
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". CRIME
COMETIDO POR POLICIAL MILITAR. DEFICIÊNCIA DA DEFESA: NÃO COMPROVAÇÃO
DE PREJUIZO PARA O RÉU. SÚMULA 523-STF.
         I. - CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM HORARIO DE
FOLGA, A PAISANA, SEM USO DE ARMA DA CORPORAÇÃO. NÃO CARCTERIZAÇÃO DE
CRIME.MILITAR.
         II. - DEFICIÊNCIA DA DEFESA NÃO COMPROVADA.  SÚMULA 523-STF.
         III. - H.C. INDEFERIDO.